Tribunal: TJDFT
Processo: 0729370-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. COISA JULGADA. PAGAMENTOS DE TAXAS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TEMA 492. DISTINGUISHING. DESCONSITUIÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1 - Em sede de tutela de evidência, não se encontram provas do alegado vício de consentimento, fundamento pelo qual procura a agravante invalidar o acordo por ela firmado junto ao condomínio, quando do seu pedido de desligamento, o que impede a concessão da liminar ora vindicada.
2 – Na hipótese, importa se fazer um distinguishing entre a situação fática do julgado paradigma e a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, tendo em vista que no fracionamento irregular, muitas vezes em terras públicas, não existe estrutura pública para a formação e manutenção dos condomínios, que passa a ser financiada pelos próprios moradores.
3 - A cobrança objeto da ação rescisória é originária de acordo firmado quando de sua solicitação de desligamento do condomínio, não havendo prova apta a sua invalidação.
4 – Agravo interno não provido.
5 – Ação rescisória julgada improcedente.